Tribunal: TJES
Processo: 0000828-50.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ENVOLVIMENTO DE MENOR. CAUSA DE AUMENTO. MINORANTE DO §4º DO ART. 33. FRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, além de dias-multa, em razão de portar e manter em depósito cocaína e crack, inclusive em kitnet por ele utilizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude das provas em razão de busca pessoal e ingresso domiciliar sem fundada suspeita; (ii) estabelecer se há insuficiência probatória para condenação; (iii) determinar se é cabível o afastamento da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas; (iv) definir a fração aplicável à minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal mostra-se lícita quando fundada em suspeita objetiva, evidenciada pelo fato de o acusado dispensar entorpecente ao avistar a polícia, nos termos do art. 244 do CPP.

4. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é válido quando amparado em fundadas razões de flagrante delito, demonstradas por elementos prévios concretos, conforme entendimento do STF (Tema 280) e do STJ.

5. Os depoimentos coerentes e convergentes dos policiais evidenciam justa causa para a abordagem e para a diligência na kitnet vinculada ao acusado.

6. A materialidade delitiva resta comprovada por autos de apreensão, laudo toxicológico e demais elementos documentais.

7. A autoria é confirmada pelos depoimentos firmes dos agentes públicos e pelas circunstâncias da prisão, inclusive posse de chave do imóvel e existência de documentos do réu no local.

8. A versão defensiva mostra-se frágil diante do conjunto probatório robusto.

9. A configuração do tráfico decorre das circunstâncias da apreensão, quantidade e variedade de drogas, bem como do contexto fático, nos termos do art. 28, §2º, da Lei de Drogas.

10. A majorante do art. 40, VI, incide com a mera participação de menores na prática delitiva, sendo desnecessária prova de efetivo aliciamento, conforme jurisprudência do STJ.

11. A presença dos adolescentes no momento da abordagem e a vinculação deles ao local de armazenamento da droga justificam a incidência da causa de aumento.

12. A fração de redução da minorante do art. 33, §4º, pode ser modulada conforme as circunstâncias do caso, sendo legítima a redução não máxima diante da apreensão de radiocomunicador, indicativo de maior envolvimento com a atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A busca pessoal e o ingresso domiciliar sem mandado são lícitos quando amparados em fundadas razões de flagrante delito, devidamente demonstradas por elementos prévios.

2. Depoimentos coerentes de policiais, aliados a provas materiais, são suficientes para comprovar autoria e materialidade no crime de tráfico de drogas.

3. A majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas incide com o simples envolvimento de menor na prática delitiva.

4. A fração da minorante do art. 33, §4º, pode ser reduzida em grau inferior ao máximo quando presentes circunstâncias indicativas de maior dedicação à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/06, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616 (Tema 280); STJ, RHC 140.916/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 11/02/2021; STJ, HC 635.980/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 28/04/2021; STJ, HC 844.984/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 19/11/2024; STJ, REsp (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 16/06/2025).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000828-50.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OTAVIO VINICIUS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ENVOLVIMENTO DE MENOR. CAUSA DE AUMENTO. MINORANTE DO §4º DO ART. 33. FRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, além de dias-multa, em razão de portar e manter em depósito cocaína e crack, inclusive em kitnet por ele utilizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude das provas em razão de busca pessoal e ingresso domiciliar sem fundada suspeita; (ii) estabelecer se há insuficiência probatória para condenação; (iii) determinar se é cabível o afastamento da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas; (iv) definir a fração aplicável à minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal mostra-se lícita quando fundada em suspeita objetiva, evidenciada pelo fato de o acusado dispensar entorpecente ao avistar a polícia, nos termos do art. 244 do CPP.

4. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é válido quando amparado em fundadas razões de flagrante delito, demonstradas por elementos prévios concretos, conforme entendimento do STF (Tema 280) e do STJ.

5. Os depoimentos coerentes e convergentes dos policiais evidenciam justa causa para a abordagem e para a diligência na kitnet vinculada ao acusado.

6. A materialidade delitiva resta comprovada por autos de apreensão, laudo toxicológico e demais elementos documentais.

7. A autoria é confirmada pelos depoimentos firmes dos agentes públicos e pelas circunstâncias da prisão, inclusive posse de chave do imóvel e existência de documentos do réu no local.

8. A versão defensiva mostra-se frágil diante do conjunto probatório robusto.

9. A configuração do tráfico decorre das circunstâncias da apreensão, quantidade e variedade de drogas, bem como do contexto fático, nos termos do art. 28, §2º, da Lei de Drogas.

10. A majorante do art. 40, VI, incide com a mera participação de menores na prática delitiva, sendo desnecessária prova de efetivo aliciamento, conforme jurisprudência do STJ.

11. A presença dos adolescentes no momento da abordagem e a vinculação deles ao local de armazenamento da droga justificam a incidência da causa de aumento.

12. A fração de redução da minorante do art. 33, §4º, pode ser modulada conforme as circunstâncias do caso, sendo legítima a redução não máxima diante da apreensão de radiocomunicador, indicativo de maior envolvimento com a atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A busca pessoal e o ingresso domiciliar sem mandado são lícitos quando amparados em fundadas razões de flagrante delito, devidamente demonstradas por elementos prévios.

2. Depoimentos coerentes de policiais, aliados a provas materiais, são suficientes para comprovar autoria e materialidade no crime de tráfico de drogas.

3. A majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas incide com o simples envolvimento de menor na prática delitiva.

4. A fração da minorante do art. 33, §4º, pode ser reduzida em grau inferior ao máximo quando presentes circunstâncias indicativas de maior dedicação à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/06, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616 (Tema 280); STJ, RHC 140.916/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 11/02/2021; STJ, HC 635.980/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 28/04/2021; STJ, HC 844.984/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 19/11/2024; STJ, REsp (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 16/06/2025).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
OTÁVIO VINÍCIUS SANTOS PEREIR
A, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus Serra/ES, que, nos autos da ação penal movida, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando o réu, ora recorrente, incurso no artigo 33 c/c artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 350 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal sem fundada suspeita e violação de domicílio. Objetiva, também, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo decote da majorante prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/06. Requer, ainda, a aplicação da fração máxima de redução relativa a minorante prevista no artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/06.

Em contrarrazões recursais, a acusação pretende o desprovimento do recurso defensivo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Josemar Moreira).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
OTÁVIO VINÍCIUS SANTOS PEREIRA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus Serra/ES, que, nos autos da ação penal movida, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando o réu, ora recorrente, incurso no artigo 33 c/c artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 350 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal sem fundada suspeita e violação de domicílio. Objetiva, também, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo decote da majorante prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/06. Requer, ainda, a aplicação da fração máxima de redução relativa a minorante prevista no artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/06.

Em contrarrazões recursais, a acusação pretende o desprovimento do recurso defensivo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Josemar Moreira).

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que “no dia 20 de abril de 2023, por volta das 14:36h, na Rua principal do bairro SEAC, nesta cidade e comarca de São Mateus/ES, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 30 (trinta) pinos de cocaína e 18 (dezoito)pedras de crack.”

Adicionalmente, consta da denuncia que “durante patrulhamento pelo bairro SEAC, os militares procederam à abordagem de um indivíduo posteriormente identificado como OTÁVIO VINICIUS SANTOS PEREIRA, que, momentos antes, ao perceber a presença da guarnição policial, jogou no chão2 pinos de cocaína.”

Consigna a exordial acusatória, também, que, durante a abordagem, estavam com o acusado dois menores.

Descreve, ainda, que, após buscas pessoais em todos os abordados, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, OTÁVIO VINÍCIUS assumiu a posse dos pinos que haviam sido dispensados. Uma chave também foi encontrada com ele.

Durante a abordagem, MARLENE MARIA DOS SANTOS, tia de OTÁVIO VINÍCIUS, compareceu ao local e informou que ele residia com ela. Ao ser questionada sobre a chave, ela negou que fosse de sua residência. O acusado, então, afirmou que a chave pertencia a uma quitinete em frente ao local da abordagem.

Procedeu-se, assim, a buscas no referido imóvel, resultando na apreensão de 28 (vinte e oito) pinos de cocaína, 18 (dezoito) pedras de crack, 01 (um) rádio comunicador HT, marca ZEM, e R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro) reais.

O acusado posteriormente alegou que a chave pertencia aos adolescentes, e que não havia revelado isso antes por medo, pois os dois seriam violentos e envolvidos com o tráfico de drogas no bairro, utilizando o imóvel para armazenamento de entorpecentes. Entretanto, LUCINEIA PEREIRA DE JESUS ROCHA, proprietária do imóvel, prestou depoimento informando que a unidade habitacional havia sido alugada para OTÁVIO VINICIUS.

Nesse cenário, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33 c/c artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06

Rememorados, brevemente, os fatos passo à análise do recurso.

A defesa sustenta, inicialmente, a nulidade das provas obtidas sem razões fundadas para a busca pessoal e mediante violação de domicílio.

Sem razão.

O Código de Processo Penal, no artigo 244, preconiza que “[a] busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

Do mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, com reconhecimento de Repercussão Geral (Tema 280), por maioria, decidiu que: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Ainda, restou consignado no v. acórdão que “não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.”

Na mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que: “a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (RHC n. 140.916/MG, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/2/2021)” (HC 635.980/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).

Conforme se depreende dos autos, a abordagem se deu em razão de o recorrente ter dispensado algo no chão ao avistar a guarnição, estando ele acompanhado por dois adolescentes notórios pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Após a dispensa, foram encontrados dois pinos de cocaína.

Do mesmo modo, no momento da abordagem foi encontrada uma chave de uma Kitnet, onde foram encontradas drogas em seu interior.

Por oportuno, destaco excerto do depoimento prestado pela testemunha PMES Anderson de Oliveira Melo, que justifica o ingresso na Kitnet alugada pelo recorrente:

Disse que estavam patrulhando na rua principal do bairro Seac, e avistaram os três indivíduos, sendo que o acusado dispensou dois objeto. Disse que abordou eles, e eram dois pinos de cocaína. Disse que fizeram a abordagem e nada mais de ilícito foram encontrados. Disse que liberou os dois menores de idade. Disse que a tia do acusado chegou no local, e que ele tinha uma chave no bolso. Disse que perguntaram para a tia dele se ele morava com ela, tendo ela dito que sim, mas que a chave não era dela. Disse que a chave abria o portão e a porta de uma kitnet. Disse que as drogas estavam na kitnet, e a identidade do acusado e dos menores também estavam na kitnet. Disse que já conhecia o acusado do meio, que sempre ficava ali na esquina. Disse que na época o acusado informou que a kitnet e as drogas eram dos menores. Disse que os primeiros pinos o acusado assumiu e que viu ele dispensando. Às perguntas da defesa, respondeu que viu o acusado com dois menores, conhecidos pela guarnição por tráfico. Disse que o acusado mostrou a kitnet e a tia dele só acompanhou. Disse que o acusado que abriu a kitnet. Disse que o acusado falou que os menores usavam a kitnet para guardar dinheiro. Disse que não se recorda aonde as drogas estavam, mas que estavam na casa. Disse que os menores foram liberados na abordagem. Disse que na kitnet haviam roupas e documentos do acusado e dos menores.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado pelo PMES Gabriel Custódio.

Portanto, é possível evidenciar a existência de fundadas razões para abordagem e de justa causa no ingresso para a residência, sendo descabida, portanto, a tese de nulidade do feito em razão das provas obtidas por meio ilícito, devido aos depoimentos coesos dos agentes de segurança pública, que participaram da diligência.

Prosseguindo.

A defesa pretende a absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

A materialidade do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente, pelo formulário de cadeia de custódia e pelo laudo toxicológico definitivo n. 3508/2023.

Do mesmo modo, a autoria delitiva pode ser evidenciada pelas declarações prestadas, na esfera policial e, em juízo, pelos agentes de segurança pública que participaram da apreensão das drogas e efetuaram a prisão em flagrante do recorrente.

Conforme já evidenciado neste voto, no tópico anterior, em juízo, a testemunha PMES Anderson de Oliveira Merlo descreveu, com firmeza e com detalhes, que estava em patrulhamento preventivo, quando visualizou o recorrente e os menores, tendo encontrado drogas com ele, além das encontradas na kitnet.

Veja-se:

(...) ao responder às perguntas formuladas pelo Ministério Público, informou que se recorda dos fatos. Disse que estavam patrulhando na rua principal do bairro Seac, e avistaram os três indivíduos, sendo que o acusado dispensou dois objeto. Disse que abordou eles, e eram dois pinos de cocaína. Disse que fizeram a abordagem e nada mais de ilícito foram encontrados. Disse que liberou os dois menores de idade. Disse que a tia do acusado chegou no local, e que ele tinha uma chave no bolso. Disse que perguntaram para a tia dele se ele morava com ela, tendo ela dito que sim, mas que a chave não era dela. Disse que a chave abria o portão e a porta de uma kitnet. Disse que as drogas estavam na kitnet, e a identidade do acusado e dos menores também estavam na kitnet. Disse que já conhecia o acusado do meio, que sempre ficava ali na esquina. Disse que na época o acusado informou que a kitnet e as drogas eram dos menores. Disse que os primeiros pinos o acusado assumiu e que viu ele dispensando. Às perguntas da defesa, respondeu que viu o acusado com dois menores, conhecidos pela guarnição por tráfico. Disse que o acusado mostrou a kitnet e a tia dele só acompanhou. Disse que o acusado que abriu a kitnet. Disse que o acusado falou que os menores usavam a kitnet para guardar dinheiro. Disse que não se recorda aonde as drogas estavam, mas que estavam na casa. Disse que os menores foram liberados na abordagem. Disse que na kitnet haviam roupas e documentos do acusado e dos menores.

Em perfeita harmonia, foi o depoimento prestado pela testemunha PMES Gabriel Custódio:

(...) ao responder às perguntas formuladas pelo Ministério Público, informou que se recorda dos fatos. Disse que estavam fazendo policiamento e avistaram os indivíduos em frente as kitnets de uma farmácia, aonde é muito utilizado pelo tráfico. Disse que estavam em três indivíduo e “esse menino” ao perceber a viatura jogou dois pinos de cocaína no chão. Disse que fizeram bordagem nos três, sendo que não havia nada de ilícito com os menores, os quais foram liberados. Disse que o acusado assumiu ser proprietário dos dois pinos de cocaína, e chegou a tia dele dizendo que o acusado morava com ela. Disse que o acusado estava com a chave da kitnet, e perguntou a tia do acusado se a chave pertencia a residência dela, respondendo que não. Disse que só depois que os menores foram liberados, o acusado assumiu que as drogas e a chave eram dos menores, e que eles alugaram kitnet para guardar as drogas e o dinheiro proveniente da venda do tráfico. Disse que foram no imóvel e encontraram drogas, dinheiro e documento do acusado. Disse que o local é muito conhecido e que constantemente é apreendido droga naquele local. Disse que não conhecia o acusado, mas posterior a essa abordagem, chegou informação de que ele tinha envolvimento com o tráfico. Disse que os menores continuam no bairro e vendendo drogas na esquina, que inclusive abordou eles no ponto de venda de drogas. Às perguntas da defesa, respondeu que havia documento do acusado no local.

A testemunha Lucinéia Pereira de Jesus Rocha afirmou, em juízo, que “alugou a kitnet para o acusado por trinta dias”.

Em interrogatório judicial, o recorrente confessou apenas a propriedade dos 2 pinos de cocaína, que estavam no chão.

A despeito da negativa do recorrente, tenho que suas declarações são frágeis, diante dos depoimentos firmes e detalhados prestados, em juízo, pelos agentes de segurança pública que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante e na apreensão das drogas, do radiocomunicador e de dinheiro, além da declaração da testemunha Lucinéia Pereira de Jesus Rocha que confirmou que havia alugado o imóvel para o recorrente.

Nesse cenário, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06, é possível concluir pela prática do tráfico de drogas.

Noutro giro, a defesa pretende o decote da causa de aumento sediado no artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “[o] envolvimento de menor na prática do tráfico de drogas foi devidamente comprovado e justifica a aplicação da causa de aumento de pena. Conforme entendimento desta Corte, basta o envolvimento de menor no crime para a incidência da majorante, sendo desnecessária a demonstração de que o menor foi corrompido ou aliciado diretamente pela paciente.” (STJ - HC: 844984 RJ 2023/0280813-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024).

No presente caso, os agentes de segurança pública, ouvidos em juízo corroboraram a informação de que os adolescentes estavam junto com o recorrente, quando apreendidos dois pinos de “cocaína”. Além disso, os documentos pessoais deles foram encontrados na kitnet alugada pelo recorrente.

O fato de os adolescentes terem sido liberados no dia dos fatos pela guarnição não tem o condão de afastar a aludida majorante.

Por derradeiro, a defesa requer, ainda, a aplicação da fração máxima de redução relativa a minorante prevista no artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/06.

Contudo, a apreensão de um radiocomunicador autoriza a modulação da fração nos exatos termos da sentença objurgada.

Nesse sentido, vide: STJ - REsp: 00000000000002050702, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.